Tribunal: TCU
Processo: 022.649/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8061/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessões a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de expedir a determinação constante do item 1.7. 1. Processo TC- Processo 022.649/2024-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cacia Conceição da Silva (XXX.655.207-XX); Elvia Tenorio de Araujo Melo (XXX.057.604-XX); Eufrazio Lisboa dos Santos (XXX.674.127-XX); Regina Celia da Costa Lima (XXX.577.617-XX); Rita de Cassia Ribeiro Dias (XXX.825.587-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Ministério da Saúde, com fundamento no art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, em relação aos atos de aposentadoria de Cacia Conceição da Silva e Regina Celia da Costa Lima, que: 1.7.1. promova o recálculo do valor atualmente pago relativo à rubrica apontada na instrução de peça 8, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.3. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência desta deliberação pelo Ministério da Saúde, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 1.7.4. no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que as interessadas estão cientes deste julgamento.